Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734463-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) III – HORLEY apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 11/2021 e, após essa data, a Taxa Selic. Sem razão. Na sentença de ID 182269325 (fls. 23/28) restou consignado o seguinte: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 182269325 – fls. 31/38), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 182269325 – fls. 39/43), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 182269325 – fls. 44/50), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 182269325 (fl. 86) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 182269323 e ID 198093115 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela TR; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos de 01/09/1997 a 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 192831872. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. (...)” Em suas razões, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Aduz que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. No julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que, de fato, a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice. Entretanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional, como definido na decisão recorrida. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) 5. A SELIC é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902839, 07196984220248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que aplicação da taxa SELIC deve incidir sobre a integralidade do débito exequendo, qual seja o valor principal, acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021), afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 16:32:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora